Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-21.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007091-21.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO - CPF: 351.377.178-94 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1o Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2o Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

É
possível
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
.

2.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, Tema 612)
.

3.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Sorriso

são

regidos
pela Lei
Complementar
Municipal 187/2013.

A
contratação

temporária
para
substituir

servidor

efetivo

afastado

deve

coincidi
r
com
o período
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
.
Se o
ente

público

não

comprovar
que
o

período
do
contrato

temporário

coincidiu
com o
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
, o
contrato

deverá
ser
considerado

nulo
.

4.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo.

5.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

temporário

declarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS
, que

deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1007091-21.2023.8.11.0040

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido
:
ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO

RELATÓRIO
:

E
grégia

Turma
.

ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
.

Sentença

proferida
no ID
180038233
/PJe
2
.
Concluiu
que
os

contratos

temporários

possuem

direito

ao
FGTS,
quando

forem

declarados

nulos
.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
,
declarando

nulo
o
contrato

temporário
e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 180038234
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

fato
d
e
o
juízo

não

ter

analisado
o
contrato
,
bem

como
a forma da
contratação

por

meio
de
prévio

processo

seletivo
; b)
houve

diversos

contratos
, com carga
s

horária
s

distintas
,
todos
com
processo

seletivo

prévio
e
sem

qualquer

característica
que
venha
a
desvirtuar
o
contrato

temporário
, visto que
não

há

unicidade

contratual
; c) a
parte

autora

não

tem

direito

ao
FGTS, pois o
contrato

temporário
é
legitimo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos

contidos

na

Petição

Inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180038237
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.

Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Por fim, n
o que diz respeito
à
alegação de que o juízo singular
não apreciou os contratos juntados
, não se trata de questão que remete a
cerceamento de defesa
, mas à
análise da prova
, o que é
matéria
de mérito.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Sorriso

são

regidos
pela Lei
Complementar
Municipal 187/2013,
que
regulamentam
as
hipóteses
de
contratação
, o
prazo

permitido
e as
possibilidades
de
prorrogação
.

A
contratação

temporária
para
substituir

servidor

efetivo

afastado

deve

coincidi
r
com
o período
do
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
conforme

dispõe
o art. 2o,
inciso
VI, e 3o,
inciso
III, da
referida
lei
complementar
:

Art. 2
o A

contratação
de
servidor

temporário

somente

poderá
ser
realizada

nas

hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

enumeradas

neste

artigo
,
desde
que
não

possam
ser
satisfeitas
pela
Administração
com
os

recursos
de
pessoal

disponíveis
:
(...) IV
-
execução
de
programas

especiais
de
trabalho
,
instituídos
para
atender

demandas
de
caráter

temporário
; (...)

Art. 3
o A

contratação

por
tempo
determinado

não

poderá

exceder

aos

seguintes

prazos
:
(...) III
-
nas

hipóteses
dos
incisos
V e VI,
enquanto

vigorar
o
convênio
,
acordo
,
ajuste
,
ou

perdurar
o
afastamento
do
servidor

efetivo
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
,
de 02/10/2017 (ID 180038206/PJe2) a 14/12/2022 (ID 180038226/PJe2),
ou seja,
por

mais
de5
anos
,
sendo
um
contrato
para
cada

ano
, com
pequenas

interrupções
,
coincidindo
com as
férias

escolares
de final de
ano
.

Por outro
lado
, nota-se
também
que
não

há

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular da
vaga
que a
parte

reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo

este

período
.

Desta forma,
não

havendo

prova
de que
o

período
de
trabalho

exercido
pela
parte

reclamante

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
conc
lui
-se que a
vigência

ocorreu

por

lapso
superior
ao

permitido
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

lapso

trabalhado
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
, pois
não

comprovou
que
o

lapso

trabalhado

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular.

Por fim, é importante salientar que a mera realização de processos seletivos simplificados não afasta a ilegalidade das sucessivas contratações temporárias, além dos prazos permitidos pela legislação de regência, conforme será explicitado no tópico seguinte.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as partes
deve
ser
declarado

nulo
.

Contrato temporário renovado mediante processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente
a necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que:
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório”
(...) (RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em
suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias
.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema, o STF, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(TEMA 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
sendo

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6o do art. 15 da Lei n. 8.036/90.

Esse é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no
s
tópico
s
anterior
es
, é devido o FGTS.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024